Tribunal: TJES
Processo: 5002888-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002888-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEVI LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: HUBERTO BRUNNER
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002888-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LEVI LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: HUMBERTO BRUNNER

Advogado do AGRAVANTE: ROGERIO DOS SANTOS BITENCOURT - DF38998

Advogado do(a) AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MARTINS PIRES – ES22942

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEVI LOPES PEREIRA
, manifestando inconformismo quanto ao termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA CÍVEL DA SERRA/ES
, que, nos autos da ação de despejo por término do prazo de vigência do contrato ajuizada por
HUMBERTO BRUNNER
, deferiu o pedido liminar, determinando a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze dias).

Aduz o agravante, em síntese, que:
1.
A decisão fora prolatada sem que houvesse pedido expresso do agravado em sede de cognição rarefeita;
2.
Que inexiste relação locatícia, tendo sido fraudada a sua assinatura no contrato apresentado na ação originária; 3. Que é inconteste o seu direito para fins de usucapião do imóvel e, 4. Há manifesto cerceamento de defesa no procedimento empregado na origem.

Almeja a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada pelos eminentes Des. Robson Albanez, em razão de meu afastamento temporário, cujo conteúdo teve o condão de deferir o almejado efeito suspensivo.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o breve relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de setembro de 2021.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA :

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

Acompanho o eminente Relator

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – DESPEJO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A

determinação do despejo fora procedida sem a essência comprovação da notificação prévia do agravante, não se cumprindo os preceitos do art.59, §1º, inciso VII, da Lei 8.245/1991.

1.1.
Posterior notificação, se efetivamente concretizada, deverá ser analisada no grau inferior de jurisdição, em momento processual oportuno.

2.
Também à luz da alegação de usucapião, e de possível efetivação de contrato de locação fraudulento – inexistência de relação locatícia -, entendo que o pedido de despejo deve ser analisado após elucidadas estas importantes teses formuladas, não estando presente a relevância do direito em favor do agravado.

3.
O panorama dos autos destaca, ainda, risco de dano de difícil reparação que milita inversamente em desfavor do agravante, que poderá suportar indevidamente os reflexos do despejo.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.